Tribunal: TJBA
Processo: 8036005-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036005-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

AGRAVADA: SINDAURA NOVAIS BARROS

Advogado(s)
:
BRENNO BARROS SARAIVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ALVEJADO. DECISÃO. REJEIÇÃO. LIMINAR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIO CABÍVEL. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PREVISAO LEGAL. MEIO DE DEFESA EM CASO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CÁLCULOS, NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO E REDUÇÃO MULTA DIÁRIA. QUESTÕES SOBRE AS QUAIS O JUÍZO “A QUO” NÃO SE MANIFESTOU. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036005-64.2023.8.05.0000
, da Comarca de Coribe, em que figuram como agravante e agravada os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas
.

Data do sistema